Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008118-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), RADIO TUCUNARE FM LTDA - ME - CNPJ: 03.883.955/0001-22 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DIAS - CPF: 834.966.538-68 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (EMBARGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Alegação de Omissão. Excesso de Penhora. Rediscussão Da Matéria. Impossibilidade. Embargante não comprovou os Vícios do Art. 1.022 Do CPC.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou impugnação à penhora, preservando a constrição de quotas sociais e bens móveis para satisfação de crédito de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado deixou de apreciar prova documental que supostamente comprova excesso de penhora, configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. No caso, não ficou
configurada a omissão, pois o voto condutor expressamente consignou que a alegação de excesso de penhora era prematura, diante da ausência de avaliação judicial dos bens (CPC, art. 874, I).

4. A referência ao termo de penhora não afasta o fundamento central do acórdão: inexistência, à época do julgamento, de avaliação judicial que permitisse aferir eventual excesso.

5. A irresignação traduz tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
" A falta de avaliação judicial dos bens penhorados inviabiliza o reconhecimento de excesso de penhora, não ocorrendo omissão quando o acórdão fundamenta a rejeição dessa alegação nessa circunstância."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 874, inciso I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1909425/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1008118-91.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Audione FM Comunicações Ltda. e José Carlos Dias
em virtude do Acórdão proferido no Id. 299208890, em que o Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Nas razões do Recurso, os Embargantes alegam omissão no Acórdão quanto à análise do termo de penhora e avaliação constante nos autos da execução n. 1018432-07.2024.8.11.0041 (Id. 170152215), documento que consideram essencial para aferir a existência de excesso de penhora. Afirmam que, ao contrário do consignado no Acórdão, já havia sido realizada avaliação judicial dos bens pelo Oficial de Justiça.

Prequestionam, para fins de interposição de Recurso Especial, a omissão quanto à aplicação do artigo 874, do CPC.

Diante desses argumentos, requerem que a omissão seja suprida, com análise do referido documento e consequente modificação do julgado para reconhecer o excesso de penhora.

As Contrarrazões foram apresentadas no Id. 303301858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, antes da análise dos argumentos expostos pelos Embargantes, cumpre relembrar que os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento quando houver, no julgado embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A omissão, especificamente, se caracteriza quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se pronunciar, inclusive de ofício, consoante dispõe o inciso II do referido dispositivo legal.

No caso, o Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação à penhora e preservou a constrição das quotas sociais e dos bens móveis, sob o fundamento de que eram medidas adequadas e necessárias à satisfação do crédito exequendo, de natureza alimentar.

Inconformados, os Embargantes alegam que o Acórdão é omisso quanto à análise de documento constante nos autos da Execução (termo de penhora e avaliação – Id. 170152215), o qual, segundo afirmam, comprova o alegado excesso de penhora. Pretendem, com isso, a modificação do julgado.

Entretanto, em que pese o esforço argumentativo, não se verifica a apontada omissão. O voto condutor foi expresso ao consignar que a alegação de excesso de penhora era prematura, justamente porque a avaliação judicial dos bens penhorados, quais sejam, as quotas de capital e os bens móveis, ainda não havia ocorrido, tornando a verificação possível apenas após a conclusão dessa etapa processual, nos termos do artigo 874, inciso I, do CPC.

A referência feita pelos Embargantes ao referido termo não altera o fundamento central do Acórdão, uma vez que não houve, portanto, omissão, mas sim decisão contrária à pretensão dos Embargantes, o que não se confunde com a hipótese autorizadora dos Aclaratórios.

Como efeito, trata-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração. É pacífico que a discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção por esta via recursal.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida. As questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia foram enfrentadas e fundamentadamente rejeitadas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL E VALOR DA COMPENSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA NÃO AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. [...]
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A oposição de embargos de declaração para forçar o Tribunal de origem a reexaminar questões já decididas anteriormente de maneira clara, caracteriza o manifesto intuito protelatório do embargante e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC/15. Precedentes
. [...] ( AgInt no REsp 1909425/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, sabe-se que não é necessário que o Tribunal cite expressamente os artigos tidos por violados, o que importa é que a tese jurídica seja enfrentada, tal qual ocorreu na hipótese.

Nos dizeres do Ministro Mauro Campbell Marques:

[...]
Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
(AgInt no REsp 1878431/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Feitas essas considerações, considerando que não qualquer vício no acórdão recorrido,
rejeito os Embargos de Declaração opostos por Audione FM Comunicações Ltda e José Carlos Dia
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025